Tribunal: TJDFT
Processo: 0731686-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731686-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: SOMPO SEGUROS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30608630) opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de SOMPO SEGUROS S.A., ante Acórdão (ID 30399803) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Em Petição (MINUTA DE ACORDO) de ID 31018874, a parte Embargante, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, juntou o acordo realizado com a parte Embargada, porém, sem assinatura do procurador da mesma. Intime-se a parte Embargante, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, para juntar aos autos, o acordo realizado contendo todas as assinaturas dos procuradores, caso contrário, a petição pode ser interpretada como desistência do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021 17:32:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador